Tribunal: STF
Processo: RHC 53185
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-07
Data de publicação: 1975-03-07

Ementa:
NÃO E PROCESSO SUMARIO DO "HABEAS CORPUS" IDONEO A CONCESSÃO DO
LIVRAMENTO CONDICIONAL, QUE SE FAZ ANTECEDER DE COMPLEXO EXAME,
QUANTO A SUA CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE, POR ÓRGÃO PARA ESSE FIM
COMPETENTE. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.